Tribunal: TJMT
Processo: 1011280-70.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011280-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI - CPF: 014.361.971-39 (ADVOGADO), JIORDANA SILVA RAMOS NASCIMENTO - CPF: 568.430.621-72 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – DEVE HAVER COMPATIBILIDADE DAS CARGAS HORÁRIAS – CARGO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL É COMPATÍVEL COM O DE NATUREZA TÉCNICA, PREVISTO NO ART. 37, INCISO XI, B, DA CF – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. É constitucionalmente permitida a acumulação remunerada de cargos públicos quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.

2. À caracterização de cargo técnico deve ser aplicado o conceito doutrinário-jurisprudencial, no sentido de que técnico é aquele cargo que exige conhecimentos específicos inerentes à atividade exercida.

3. As funções do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) correspondem a uma atividade especializada, que pede formação específica, de modo que deve ser considerado cargo técnico, porque compatível com os requisitos constitucionais exigidos para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição da República, que permite a acumulação de tal cargo com o de Professor do ensino fundamental.

4. Para que seja um Técnico em Desenvolvimento Infantil, previsto expressamente na LC nº 220/2010, exige-se certificado de conclusão de ensino médio Profissionalizante Magistério ou diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, o que configura como “cargo técnico-científico”, exigido no art. 37, XI, B, da CF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de liminar, apresentado por
Jiordana Silva Ramos Nascimento
contra decisão proferida pelo
Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos do
Mandado de Segurança nº. 1011123-71.2020.8.11.0041
, impetrado pela Recorrente contra ato tido como ilegal da Coordenador de Gestão de Pessoas e do Diretor de Recursos Municipal Vinícius de Carvalho Santos, ambos da Secretaria Municipal de Educação, indeferiu o pedido de liminar, que objetivada determinar a posse da Impetrante no cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá-MT, conforme o Edital 002/PMC/SME/2019, observando sua classificação no concurso.

Alega a Agravante, em apertada síntese, que, logrou aprovação para o Concurso Público regido pelo Edital n. 002/2019/SME/PMC para o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, do qual restou aprovada na 87ª colocação.

Afiança que,
após ter apresentado a documentação exigida para a posse no cargo pleiteado, o Agravado, por meio do Despacho nº 189/2020, em que cita o Parecer nº 00006/PGM/PAAL/2020, noticia que a Recorrente não poderia tomar posse por já exercer o cargo de Professora, lotada na Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, carga horária de 30 horas semanais.

Relata que, os Agravados sob a alegação de impossibilidade de acumulação dos cargos públicos de Professor e Técnico de Desenvolvimento Infantil, determinaram que a Recorrente teria que optar por um dos dois cargos, e apresentar seu pedido de exoneração do cargo de professora.

Afiança que, foram acostados aos autos documentos que demonstram a compatibilidade dos cargos, da carga horária 30 horas semanais do cargo de professora e 30 horas do cargo de TDI.

Pontua que, os requisitos autorizadores da tutela provisória cautelar foram e estão evidenciados,
não restam dúvidas de que a decisão ora combatida configura clara lesão irreparável à Agravante.

Fortes nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender a decisão impugnada.

No mérito, pugna para que seja reformada a decisão agravada para que a tutela provisória seja rejeitada.

Esta Relatora deferiu a liminar, conforme se verifica do ID n. 57886954.

Decorreu o prazo, para apresentação das contrarrazões, conforme certidão constante do ID n. 67307993.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 71921462), manifestou pelo provimento do recurso, sob o fundamento de que restou demonstrada a viabilidade da acumulação dos cargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a liminar pleiteada nos autos
do
Mandado de Segurança n.
1011123-71.2020.8.11.0041
, impetrado pela Recorrente contra ato tido como ilegal do Coordenador de Gestão de Pessoas e do Diretor de Recursos Municipal Vinícius de Carvalho Santos), ambos da Secretaria Municipal de Educação.

Foi deferida a liminar, conforme se verifica do ID n. 57886954.

Preambularmente, registra-se que o presente recurso de agravo de instrumento se restringe à análise da presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pleito merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

O fato é que, a autoridade coatora apresentou parecer técnico pela impossibilidade da acumulação pretendida, do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, com o de Professor, pelo único fato de entender que o cargo de TDI não possui natureza técnica, vindo a manifestar-se pela incompatibilidade de horários, apenas, em momento posterior.

Por seu turno, a Agravante demonstra a compatibilidade de horários, haja vista a ausência de superposição de jornadas, 25 (vinte e cinco) horas de Professora e de 30 (trinta) horas de TDI, que totalizam menos de 60 (sessenta) horas semanais, atendendo, pois, à exigência da legislação que regula as carreiras.

A relevância do fundamento em que se assenta o direito cinge-se, portanto, à apreciação, quanto à possibilidade da acumulação de dois cargos, que deve ser analisada tanto sob a ótica da compatibilidade de horários, quanto das especificidades técnicas dos cargos.

Como é sabido,
a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas é vedada pela Constituição Federal, exceto nos casos de acumulação previstos no art. 37, XVI, da Constituição Federal, desde que exista compatibilidade de horários, conforme redação que abaixo transcrevo:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada ao caput pela Emenda Constitucional nº 19/98)

[...]

XVI -
é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI
(Redação dada ao caput do inciso pela Emenda Constitucional nº 19/98)

a)
a de dois cargos de professor
; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional nº 19/98)

b)
a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico
; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional nº 19/98)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (NR)(Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional nº 34, de 13.12.2001, DOU 14.12.2001).

[...]

§ 10.
É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração
.
[Destaquei]

Evidente que, a hipótese em apreço retrata a pretensão do enquadramento na exceção constitucional acima mencionada, especificamente, a contida na alínea b, ou seja, um cargo de professor com outro de técnico.

Insta salientar que, o Decreto Estadual n. 1.282/1992, em seu art. 2
o
, §§ 1
o
e 2
o
, identifica como cargo técnico aquele em cujo exercício é indispensável e predominante a aplicação de conhecimentos científicos, obtidos em nível superior de ensino, assim como, quando o curso for legalmente classificado como técnico, de grau ou de nível superior de ensino.

Em caso similar a este, ao julgar o
Recurso de Apelação n. 109.854/2013
, sob a relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo firmou o entendimento a respeito da natureza técnica do Cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, cujos trechos peço vênia para transcrever:

(...) segundo o entendimento, o aludido cargo não pode ser considerando como cargo técnico ou científico nos moldes estabelecidos pelos parágrafos primeiro e segundo do art. 2
o
, do Decreto n. 1.282/1992.

Portanto, cabe analisar se o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil corresponde ou não a cargo técnico ou científico.

Pois bem, estabelece o Decreto Estadual nº 1.282/1992:

Art. 2
o
. Caberá ao órgão designado para esse fim examinar se os cargos ou empregos são técnicos, procedendo a sua caracterização mediante análise das respectivas atribuições.

§1
o
. Considera-se cargo técnico ou cientifico, nos termos do inciso XVI, alínea "b", do Art. 37 da Constituição Federal, aquele para cujo exercício seja indispensável e predominante a aplicação de conhecimentos científicos obtidos em nível superior de ensino.

§2
o
. Também pode ser considerado como técnico ou cientifico o cargo para cujo exercido seja exigido a habilitação em curso legalmente classificado como técnico, de grau ou de nível superior de ensino.

§3
o
. Os cargos e empregos de nível médio cujas atribuições detenham característica de "técnico", poderão ser acumulados com outro de magistério, na forma do inciso XVI, alínea "b", do Art. 37 da Constituição Federal.

§4
o
. Os cargos e empregos de nível médio, cujas atribuições se caracterizam como de natureza burocrática, repetitiva e de pouca ou de nenhuma complexidade, não poderão, em face de não serem considerados técnicos ou científicos, ser acumulados com outro de Magistério
.
(
Destaquei).

Por sua vez, o art. 7
o
, inciso I, da Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal da Educação de Cuiabá (Lei Complementar n. 220/2010) caracteriza o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil da seguinte forma:

Art. 7
o
.
Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

1 - TDI 1 - habilitação em ensino médio com profissionalização especifica;

II - TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em educação infantil;

III - TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil
.

Observa-se, portanto, que, as disposições regulamentares municipais evidenciam que a atuação profissional, na área da Educação Infantil, requer cuidados específicos em relação à promoção da cultura e formação intelectual de crianças, que estão sob a sua assistência, o que permite concluir que o Ensino Médio Profissionalizante em Magistério capacita os estudantes para a docência no Ensino Básico Infantil.

Por outro lado, dada a proximidade entre as funções descritas na Lei Municipal com aquela prevista no âmbito estadual, inegável que as funções de Técnico em Desenvolvimento Infantil se enquadram no exato sentido que o Decreto Estadual pretendeu conferir ao cargo, uma vez que, para o seu desempenho, necessária a formação especializada, sobretudo, o aperfeiçoamento conferido pela graduação em curso de nível superior.

No que concerne à necessidade da compatibilidade de horários para eventual acumulação das funções em referência, tem-se que a Agravante, a princípio, demonstrou-a, visto que um dos cargos lhe exige 25 (vinte e cinco) horas de dedicação e, o outro, 30 (trinta) horas, totalizando, assim, 55 (cinquenta e cinco) horas semanais.

Sobre o citado ponto, anote-se que inexiste limitação constitucional quanto à carga horária a ser cumprida por profissional que acumule licitamente cargos públicos.

É defeso, tão somente, a superposição de horários, que venha comprometer a regular e adequada prestação de serviço público.

Em que pese à ausência de previsão constitucional ou legal, o entendimento, pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, está no sentido de que a cumulação constitucional de cargos deve respeitar a jornada de trabalho semanal máxima de 60 (sessenta) horas. Veja-se:

É vedada a acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico quando a jornada de trabalho semanal ultrapassar o limite máximo de sessenta horas semanais.
A Primeira Seção do STJ reconheceu a impossibilidade de cumulação de cargos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho superar sessenta horas semanais. Isso porque, apesar de a CF permitir a acumulação de dois cargos públicos privativos de profissionais de saúde, deve haver, além da compatibilidade de horários, observância ao princípio constitucional da eficiência, o que significa que o servidor deve gozar de boas condições físicas e mentais para exercer suas atribuições (MS 19.300-DF, DJe 18/12/2014). Nessa ordem de ideias, não é possível a acumulação de dois cargos públicos quando a jornada de trabalho semanal
ultrapassar o limite máximo de sessenta horas.
REsp 1.565.429-SE
, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 24/11/2015, DJe 4/2/2016.

(
Informativo nº 0575 - Período: 19 de dezembro de 2015 a 4 de fevereiro de 2016.
)
–
(negritei)

Nessa quadra, considerando que a somatória das jornadas semanais pretendidas pela Agravante totaliza 55 (cinquenta e cinco) horas, patente o enquadramento do caso vertente no entendimento jurisprudencial vigente e, desse modo, presente a relevância dos fundamentos do direito alegado.

A propósito, o julgado do STJ:

CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – PROFESSOR – CARGO – CUMULAÇÃO – A HIERARQUIA DAS NORMAS JURIDICAS AFASTA A VIGÊNCIA DA LEI QUANDO CONTRASTAR COM A CARTA POLÍTICA – ESTA ADMITE A CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE PROFESSOR, QUANDO HOUVER COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS (CF/1988, ART. 37, XVI,”A”) – O ATUAL REGIME DE TRABALHO (DEDICAÇÃO EXCLUSIVA), POR SI SÓ, NÃO E OBSTÁCULO – EVIDENTE, DEVERA CONFERIR A NECESSÁRIA ATENÇÃO ÀS DUAS DISCIPLINAS, NO TOCANTE AO HORÁRIO”.

(STJ – RESp n. 97.551-PE – Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro – julgado em 22.10.1996 – publicado no DJU em 25.8.1997).

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –

ACUMULAÇÃO DE CARGOS
–
PROFESSOR
–
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI)
–
COMPATIBILIDADE
–
NATUREZA TÉCNICA DO CARGO QUE EXIGE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

–

DEMAIS REQUISITOS DEVERÃO SER ANALISADOS PELA ADMINISTRAÇÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – APELO PROVIDO
.

1.

É constitucionalmente permitida a acumulação remunerada de cargos públicos quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.

2.

À caracterização de cargo técnico deve ser aplicado o conceito doutrinário-jurisprudencial no sentido de que técnico é aquele cargo que exige conhecimentos específicos decorrentes da atividade exercida pelo servidor público
.

3.

Apelo provido.

(TJMT – RAC n. 0000884-06.2012.8.11.0041, Rela. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/2/2015, publicado no DJE 23/2/2015) [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CUMULAÇÃO DE CARGOS – TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSORA – COMPATIBILIDADE – NATUREZA TÉCNICA DO CARGO – EXIGÊNCIA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AGRAVO PROVIDO.

É constitucionalmente permitida a acumulação remunerada de cargos públicos quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.
À caracterização de cargo técnico deve ser aplicado o conceito doutrinário-jurisprudencial, no sentido de que técnico é aquele cargo que exige conhecimentos específicos inerentes à atividade exercida. As funções do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) correspondem a uma atividade especializada, que pede formação específica, de modo que deve ser considerado cargo técnico, porque compatível com os requisitos constitucionais exigidos para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea b da Constituição da República, que permite a acumulação de tal cargo com o de Professor do ensino fundamental.

(TJ-MT - AI: 10050536420208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 24/8/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/9/2020). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – DEVE HAVER COMPATIBILIDADE DAS CARGAS HORÁRIAS – CARGO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL É COMPATÍVEL COM O DE NATUREZA TÉCNICA, PREVISTO NO ART. 37, INCISO XI, B, DA CF – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Constituição Federal permite a acumulação de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.
Para que seja um Técnico em Desenvolvimento Infantil, previsto expressamente na LC nº 220/2010, exige-se certificado de conclusão de ensino médio Profissionalizante Magistério ou diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, o que configura como “cargo técnico-científico”, exigido no art. 37, XI, B, da CF.

(TJ-MT 10085898320208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2020). [Destaquei]

Desse modo,
considerando que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (
TDI
) é de natureza técnica e, portanto, acumulável com o cargo de Professor do ensino fundamental, ressalvado a compatibilidade de horários, impõe-se o provimento do agravo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Jiordana Silva Ramos Nascimento,
por conseguinte, determino que os Agravados
procedam nova análise do processo administrativo relativo à posse da Agravante no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, ressalvado a compatibilidade de horários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021